Tribunal: STF
Processo: RE 1271000
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual se concluiu que as alterações previstas nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, que estabeleceram novos tetos para o regime geral de previdência social, não são aplicáveis a benefício previdenciário concedido antes da Constituição de 1988. Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. BENEFÍCIO ANTERIOR À CF/88. PRELIMINAR REJEITADA. ADEQUAÇÃO AOS NOVOS TETOS FIXADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E IMPROVIDA. 
    1. Apelação do autor não conhecida quanto à decadência, considerando que a r. sentença afastou a sua incidência, não havendo sucumbência, neste tópico.
    2. Afastada a alegação de nulidade, tendo em vista que a r. sentença apreciou as provas acostadas aos autos, consoante fundamentação adotada. Ademais, sendo a questão de mérito unicamente de direito não há necessidade de produção de outras provas, além dos documentos que acompanharam a petição inicial. De outra parte, em nosso sistema jurídico, o juiz é, por excelência, o destinatário da prova, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou, meramente, protelatórias (art. 370, CPC/2015).
    3. A sistemática de apuração do salário de benefício à época vigente era resultado da média aritmética dos 36 últimos salários de contribuição e da aplicação de coeficientes, consoante o disposto no artigo 23 do Decreto 89.312/84.
    4. Os denominados ‘menor’ e ‘maior valor teto’ sequer funcionavam como tetos, razão pela qual não exibem a mesma natureza jurídica e nem são geradores dos mesmos efeitos do instituto hoje denominado ‘teto da Previdência’.
    5. A Sétima Turma desta E. Corte firmou entendimento de que, em relação aos benefícios concedidos anteriormente à CF/88, não há sentido no afastamento do teto (seja o ‘menor’ ou o ‘maior’ valor teto).
    6. A almejada desconsideração do menor ou maior valor teto implicaria no absoluto desrespeito da sistemática prevista à época, com a criação de regras próprias, situação que sequer foi abordada pelo C. STF.
    7. Com efeito, diante da improcedência do pedido, restam prejudicadas as demais alegações, não restando demonstrado o prejuízo alegado.
    8. Determinada, ainda, a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) a título de sucumbência recursal, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015.
    9. Apelação do autor conhecida em parte. Matéria preliminar rejeitada e, no mérito, improvida” (pág. 7 do documento eletrônico 14).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998, do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 e do art. 58 do ADCT.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Esta Corte, ao julgar o RE 564.354-RG/SE (Tema 76 da Repercussão Geral), da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou tese no sentido de que 
    “Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional”. 
    Por oportuno, trago à colação a ementa desse julgado: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 
    2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 
    3. Negado provimento ao recurso extraordinário”.
    Verifico, portanto, que o acórdão recorrido divergiu dessa orientação, visto que o Supremo Tribunal Federal não limitou a aplicação dos referidos dispositivos das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 aos benefícios previdenciários concedidos após a vigência da Constituição de 1988. 
    Com efeito, consoante destacado pelo Ministro Teori Zavascki, no julgamento do RE 915.305/SP, 
    “[...] o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente”.
    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA.
    1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 959.061-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.084.438-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux – grifei).
    Menciono ainda, com essa mesma orientação, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.170.245/SP, Rel. Min. Celso de Mello; RE 1.240.279/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.202.087/RJ, de minha relatoria; RE 1.098.026/SP, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 1.229.975/SP, Rel. Min. Luiz Fux.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 21, § 1°, do RISTF) para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que, reconhecida a aplicação do entendimento firmado no Tema 76 da Repercussão Geral aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, seja realizado novo julgamento do processo conforme a orientação estabelecida por esta Corte no RE 564.354-RG/SE.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de junho de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator